Tribunal: STF
Processo: Rcl 61999
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPORCIONALIDADE. EXCESSIVIDADE INDENIZATÓRIA.INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE JORNALÍSTICA. ‘PERICULUM IN MORA’ E ‘FUMUS BONI IURIS’ PRESENTES, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O O ATO RECLAMADO E RESPECTIVA EXECUÇÃO.